Tribunal: TJSP
Processo: 1001840-13.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Embargos à execução - cheque - prescrição não consumada - cerceamento de defesa afastado - título de crédito formal e abstrato - discussão da "causa debendi" possível apenas quando presentes indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título - embargos rejeitados - sentença mantida - recurso improvido.